Tribunal: TJES
Processo: 5010207-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010207-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos por Americanas S/A, reduziu multa administrativa de R$19.083,69 para R$ 12.000,00, em razão de descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de intervenção judicial para readequar o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) analisar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a aplicação de juros e correção monetária sobre o valor reduzido da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As multas administrativas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor devem observar os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção judicial para readequação do valor da multa é legítima quando constatada desproporção entre o montante fixado e os critérios legais, garantindo a preservação do poder de polícia da Administração sem incorrer em sanções arbitrárias.

O valor de R$ 19.083,69, inicialmente fixado, mostrou-se desarrazoado em relação à gravidade da infração, justificando a redução para R$12.000,00, patamar mais condizente com os parâmetros legais e com precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

Quanto aos ônus sucumbenciais, aplica-se a regra do art. 86 do CPC, considerando a sucumbência recíproca, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Os juros de mora, no caso de crédito de natureza administrativa, devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da decisão judicial que reduziu a multa, em conformidade com o Tema 810/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode readequar o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON quando constatada desproporção, observando os critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997.

O termo inicial dos juros de mora em créditos administrativos é o trânsito em julgado da decisão administrativa, e a correção monetária incide a partir da decisão judicial que reduziu o valor da multa, utilizando-se o IPCA-E.

Em casos de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 024170253900, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJES 05/05/2022.

STJ, AgInt no REsp nº 1588745/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 01/04/2020.

STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810, DJe 20/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010207-33.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de id 10845131, proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Americanas S/A, acolheu em parte os embargos opostos a fim de reduzir o valor da multa
de R$19.083,69 (dezenove mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos) para o patamar de R$12.000,00 (doze mil reais)
, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A multa é referente ao Processo Administrativo, em virtude da reclamação formulada por consumidor, que alegou, em apertada síntese, que a empresa autora teria deixado de solucionar, dentro do prazo legal, vício de qualidade apresentado no produto que foi por ele adquirido.

A sentença foi proferida no sentido de reduzir o valor da multa de
R$19.083,69 (dezenove mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos) para o patamar de R$12.000,00 (doze mil reais)
.

O Município de Vitória, ora Apelante, entende, em síntese, a inexistência de argumentos plausíveis a ensejar a redução do valor da multa arbitrada administrativamente.

Com já salientado no voto alhures, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, por mais que a Apelada seja uma Empresa de grande porte, o valor da multa fixada em
R$19.083,69 (dezenove mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos)
, aplicada em razão de reclamação de consumidor, que noticiou o descumprimento das normas consumeristas, mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Nesse sentido, revelam-se os seguintes julgados desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, em consonância com julgados semelhantes do e. TJES
. 4. No caso em que não há condenação, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelo fornecedor de serviços, que corresponde à diferença entre a multa aplicada pelo PROCON e o montante reduzido judicialmente. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal
. 2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022). (Sem grifo no original).

Outrossim, “
não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130033749, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

Prosseguindo, à luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia
”. (AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Ressalto, ainda, que razão também não assiste ao Município Apelante quanto a alegação de sucumbência mínima do pedido. Isto porque, conquanto a Autora/Apelada não tenha obtido procedência total da ação, esta decaiu de parte dos pedidos, o que atrai a incidência do 86 do CPC - “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Nesta perspectiva, a quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a título de honorários advocatícios de sucumbência guarda coerência com a regra do artigo 85, §3º, I, do CPC, e com os critérios de seu §2º, razão pela qual deve ser mantida.

Por fim, vejo que razão também não assiste ao Município Apelante no que diz respeito à aplicação dos juros de mora e da correção monetária.

Acerca do tema, a jurisprudência deste e. Tribunal (TJES) trilha no sentido de que o termo inicial da correção monetária é a data do julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e que os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VERIFICADA – TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2. O acórdão vergastado, apesar de confirmar a redução da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, não mencionou os termos iniciais dos acréscimos legais, e tampouco aos índices aplicáveis. 3.
O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001036-23.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 27/Apr/2023 ).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO JULGAMENTO E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1) [...]. 4)
O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança
.
5) [...]. 7) Recurso do PROCON/ES desprovido. Recurso de Eduardo Paoliello Nicolau provido. 8) Teses vencidas: Não cabe ao judiciário revisar as multas aplicadas pelo PROCON. O provimento parcial do pedido apenas em relação à redução da multa aplicada induz o reconhecimento da sucumbência mínima. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação, ou seja, da multa fixada. (TJES; AC 0030470-16.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 27/05/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...]. 6. A redução do valor da multa de R$ 1.034.433,11 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de seis reclamações, mas de baixa gravidade, pois não foi demonstrada qualquer vantagem auferida). 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

8. [...]. 10. Recursos conhecidos e não providos. (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

Os precedentes descritos acima se encontram em conformidade com a tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em observância ao Tema 810/STF,
in verbis
: “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
”
3
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para a ele negar provimento, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.